Tribunal: TCU
Processo: 030.711/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2020-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pela empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., com pedido de cautelar, fundamentada no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2020, realizado pela Justiça Federal/Seção Judiciária-RJ/TRF-2, cujo objeto era a prestação dos serviços de limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem, auxiliar de almoxarifado, ascensorista e recepcionista de perícia médica, pelo período de 18 (dezoito) meses, incluindo o fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, conforme Anexo I (Termo de Referência) . Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, por se tratar de matéria da competência deste Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que já houve a assinatura do contrato com a sociedade empresária Especialy Terceirização Eireli em 24/7/2020, no valor de R$ 12.506.823,90, o que representa um desconto significativo frente ao valor orçado no certame, fixado em R$ 16.560.274,14; Considerando que a exigência contida no item 8.1.1 "d" do edital, a qual teria sido descumprida pela empresa vencedora, é em si inadequada, pois contraria ampla jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 449/2017, 1.186/2016, 553/2016, 1.443/2014 e 1.214/2013, todos do Plenário) , no sentido de que, nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais; Considerando que houve competição no certame, em face da participação de várias empresas e redução significativa em relação ao valor estimado; Considerando que o contrato já está em execução e que se trata de serviço que não pode sofrer solução de continuidade; Considerando que a suposta desconformidade das alíquotas de PIS e Cofins da proposta da licitante vencedora em relação à legislação de regência não deveria ensejar a sua desclassificação, uma vez que eventual gasto a maior da empresa contratada, no curso da execução da avença, não é motivo legítimo para alteração futura do preço ajustado, devendo ser absorvido pela margem de lucro da empresa; Considerando que o valor proposto pela empresa declarada vencedora é inferior ao da representante em menos de 7%, de modo que não cabe aventar uma possível inexequibilidade de preços na proposta da Especialy Terceirização Eireli, pela proximidade do valor com o proposto pela representante; Considerando que a questão relativa às alíquotas do PIS e Cofins pode ser objeto de acompanhamento pela entidade contratante, no curso da execução contratual, sem que isso implique qualquer direito à revisão do preço, como já afirmado; Considerando que, diante do choque dos princípios da vinculação do instrumento convocatório e da busca da melhor proposta, o qual tem como pressuposto a competividade, deve-se levar em conta as consequências práticas da decisão; Considerando que, segundo o art. 21 da LINDB, "a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas"; e Considerando que a manutenção da presente contratação evita a realização de despesas administrativas relacionadas à promoção de nova licitação e a interrupção na prestação de serviços importantes para o Justiça Federal/Seção Judiciária-RJ/TRF-2, além de ir ao encontro dos princípios da economicidade e do interesse público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em, no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; em encaminhar cópia deste acórdão à Justiça Federal/Seção Judiciária-RJ/TRF-2 e à representante, juntamente com a instrução da unidade técnica; e em arquivar os presentes autos, sem prejuízo das medidas especificadas a seguir, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 030.711/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Justiça Federal - Seção Judiciária/RJ - TRF-2 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.5. Representação legal: Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC) e outros, representando Lideranca Limpeza e Conservação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Justiça Federal/Seção Judiciária-RJ/TRF-2, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 7/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a exigência de qualificação formulada no item 8.1.1 "d" do edital é inadequada, pois contraria ampla jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 449/2017, 1.186/2016, 553/2016, 1.443/2014 e 1.214/2013, todos do Plenário) , no sentido de que, nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.